Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROBABILIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. CONCESSÃO DA LIMINAR.

1. A autora-agravante junta aos autos registros de inadimplência junto ao SPC alegando que nunca travou relação jurídica de direito material com a agravada e acredita tratar-se de fraude perpetrada por terceiros.

2. A probabilidade do direito afirmado no sentido de que a contratação seria fraudulenta encontra-se bem demonstrada no caso porque a autora instruiu a petição inicial notícia do fato à autoridade policial juntando aos autos cópia dos boletins de ocorrência registradas no DF e no Rio de Janeiro.

3. Se o débito foi ou não foi contraído, isso será demonstrado na ação principal após a dilação probatória. Contudo, dada a probabilidade do direito, a manutenção do registro desabonador causa aborrecimento àquela que, a princípio, nada deve. Nesse contexto perfunctório inicial, a negativação causa dano grave diante do presumido e alegado indevido abalo de crédito.

4. Não incidência do risco inverso.

5. Agravo provido.